Tribunal: TJMT
Processo: 1014971-52.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014971-52.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLY TEREZINHA FRITCHE - CPF: 744.896.901-34 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INSCRITO, REVISÃO DAS FATURAS ACIMA DA MÉDIA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA COMPROVADO – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FATURAS IMPUGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas para a média de consumo, especialmente quando registradas reclamações.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de revisão das faturas e de dano moral, ao argumento de que não há indícios substanciais de erro no registro do consumo, presumindo-se correto o registro e a consequente emissão das faturas, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.

Em razão da improcedência, REVOGO os efeitos da liminar concedida no ID 56483927, sendo permitido a concessionária ré, efetuar a cobrança dos débitos.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que restou incontroverso que os débitos cobrados judicialmente são flagrantemente abusivos, posto que deveriam manter um equilibro com as anteriores.

Afirma que antes mesmo de providenciar o ajuizamento da ação judicial, a Recorrente entrou em contato com a concessionaria de energia buscando informações sobre o que teria ocorrido a sua conta energia, porém, não obteve êxito.

Alega que ante a cobrança indevida e tendo havido inscrição, faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, com a devida revisão das faturas de março/2021, abril/2021, maio/2021 e junho/2021, bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão das faturas de março/2021, abril/2021 e maio/2021, alegando a parte promovente que os valores destoam dos meses anteriores e da média de consumo.

Ressalto que embora a parte promovente tenha incluído no pedido recursal a revisão da fatura referente ao mês de junho/2021, não há pedido na inicial para revisão acerca de tal fatura e, nem mesmo, na emenda à inicial constante no Id. 105896549. A atuação do juiz esta adstrita aos termos do pedido, em decorrência do princípio dispositivo.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que embora o magistrado
a quo
tenha fundamentado que não há indícios substanciais de erro no registro do consumo, de maneira diversa, entendo que há provas suficientes de que o consumo médio aumentou drasticamente, bem como de que houve inscrição nos órgãos de proteção referente a fatura de março/2021.

O histórico de consumo retirado do próprio aplicativo da promovida indica a cobrança dos seguintes valores e respectivos meses: setembro/2020 (R$ 46,41), outubro/2020 (R$ 16,22), novembro/2020 (R$ 89,76), fevereiro/2021 (R$ 186,98), março/2021 (R$ 478,53), abril/2021 (R$ 522,98), maio/2021 (R$ 499,74), junho/2021 (R$ 381,23), julho/2021 (R$ 129,13) e agosto/2021 (R$ 65,27), indicando que houve um aumento abusivo nas faturas impugnadas pela promovente, o que não se justifica.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Na tentativa de resolver o impasse administrativamente, a promovente entrou em contato com a concessionária (protocolos n°: 16618655, 17473124, 17474818 e 18145208), porém, não obteve êxito.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, especialmente quando registradas reclamações administrativas.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 478,53 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos), determinar a revisão das faturas de março/2021, no valor de R$ 478,53 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos), abril/2021, no valor de R$ 522,98 (quinhentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos) e maio/2021, no valor de R$ 499,74 (quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), para à média de consumo da parte promovente dos seis meses anteriores as faturas ora discutidas, bem como para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021